Tribunal: TJDFT
Processo: 0711824-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. PREVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. IRDR 17 DO TJDFT. INAPLICABILIDADE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF (juízo suscitante) e a 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (juízo suscitado), visando à definição do foro competente para o processamento e julgamento de ação de execução de título extrajudicial. A controvérsia teve origem após a extinção sem resolução de mérito de ação anterior idêntica, inicialmente ajuizada no juízo de Taguatinga, e novo ajuizamento no juízo de Águas Claras com base no atual endereço da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial: o juízo que recebeu a ação inicialmente extinta sem resolução de mérito (Taguatinga) ou aquele onde a nova demanda foi ajuizada com base no domicílio atual da executada (Águas Claras), considerando-se a aplicação do art. 43 do CPC e a eventual incidência do IRDR 17 do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência jurisdicional é fixada no momento da distribuição da petição inicial, conforme dispõe o art. 43 do CPC, sendo irrelevantes alterações supervenientes no estado de fato ou de direito, salvo nas hipóteses legais de modificação da competência absoluta.
4. A distribuição aleatória da ação anterior, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, gera prevenção e fixa competência funcional absoluta, de observância obrigatória, nos termos do art. 286, II, do CPC.
5. A competência funcional absoluta, derivada da prevenção, impede o declínio de competência de ofício, ainda que o domicílio da parte ré tenha sido alterado posteriormente.
6. O IRDR 17 do TJDFT, que autoriza a declinação de ofício nas ações propostas contra consumidores, é inaplicável ao caso concreto, pois não se trata de relação de consumo, tampouco se sobrepõe à competência funcional absoluta já estabelecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF.
Tese de julgamento: 1. A competência funcional absoluta fixada por prevenção, em razão da extinção sem julgamento de mérito de ação idêntica anteriormente distribuída, deve ser respeitada, impedindo novo ajuizamento da demanda em juízo diverso. 2. O IRDR 17 do TJDFT é inaplicável quando já estabelecida a competência funcional absoluta com base na prevenção.